Tribunal: TJDFT
Processo: 0716361-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716361-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: DINA MARIA SOARES DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 21738262, págs. 1-11) e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (ID no 21831510, págs. 1-25) contra o acórdão desta 8a Turma Cível (ID no 21549617). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO